Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742629-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FELICIA BORGES CARVALHO DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a antecipação de tutela para determinar, no prazo de cinco dias, o custeio da medicação SOMATROPINA, nos moldes da prescrição do médico assistente de C. B. D. S., sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e limitada a R$ 40.000,00 (ID 143020645). Na decisão de ID 42292086, foi deferido o efeito suspensivo. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não conhecimento do recurso pela perda superveniente de interesse recursal (ID 43891995). É o relatório do necessário. DECIDO. Apesar de ter sido concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão do fornecimento do medicamento até o julgamento do mérito recursal, determinada pela decisão provisória ora recorrida no agravo, importa observar que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial de custeio da medicação e confirmou a antecipação de tutela concedida na decisão agravada. Confira-se: “Ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que a requerida autorize, forneça e custeie o tratamento com a medicação prescrita e necessária à terapêutica preconizada ao paciente (SOMATROPINA), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 141998966 e 147078511). Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 148313602 da origem) Portanto, em virtude do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora